Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. MATÉRIA. DIREITO. ÔNUS DA PROVA. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. ADESÃO. REAJUSTES. ANUAIS. SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO. ÍNDICES. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de restituição de indébito relativo a reajustes alegadamente abusivos de plano de saúde e a aplicação de índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ao plano coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a alegação de intempestividade da contestação; ii) a aplicação do efeito material da revelia no caso concreto; e iii) se os reajustes praticados pela apelada em plano de saúde coletivo foram abusivos ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 344 do Código de Processo Civil traz como efeito material da revelia a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Esse efeito não abarca a matéria de direito, que pode ser objeto de análise pelo julgador, tampouco exonera a parte de autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. A pretensão de equiparação dos percentuais de reajuste de plano de saúde individual recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde coletivos não comporta acolhimento diante da incompatibilidade do pedido com as normas aplicáveis ao caso.
5. O reajuste dos planos coletivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual é permitido, desde que os percentuais sejam calculados com base em critérios atuariais objetivos e não haja ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“Os percentuais de reajuste recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde individuais e familiares são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 246, § 1°, 270, 344, 373, inc. I; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n° 2.009.918/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.4.2022.